Tribunal: TJSP
Processo: 1503193-04.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão de cobrança de débito de ICMS fundamentado em CDA lavrada com base em notas fiscais emitidas pela apelada – Sentença de extinção do feito, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da CDA n° 1.360.455.011, em razão da constituição do crédito tributário se dar a partir unicamente da emissão de notas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pretensão de cobrança de débito de ICMS fundamentado em CDA lavrada com base em notas fiscais emitidas pela apelada – Sentença de extinção do feito, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da CDA n° 1.360.455.011, em razão da constituição do crédito tributário se dar a partir unicamente da emissão de notas fiscais pelo contribuinte, com condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios – Pleito de reforma da sentença para julgar procedente a ação – Não cabimento – ICMS que é tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo certo que a constituição do crédito tributário exige a declaração do débito em Guia de Informação e Apuração (GIA) ou prévio procedimento administrativo – Nota Fiscal que não se presta à constituição do crédito tributário – Impossibilidade – Julgamento do REsp no 1.490.108/MG do STJ – Precedentes do STJ e deste TJ/SP – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios devidos pela apelante, em segunda instância, em 10%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.